Tribunal: TJSP
Processo: 0001223-49.2016.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação criminal – Homicídio qualificado – Tentativa - Sentença condenatória pelo art. 121, § 2o, II e IV, cc. 14-II, ambos do Código Penal.
Recurso Defensivo que busca exclusivamente a redução da reprimenda e fixação de regime inicial semiaberto.
Tribunal Popular que decidiu pela condenação do réu pelo crime em comento, não havendo irresignação neste ponto.
Dosimetria – Redução da

Ementa:
Apelação criminal – Homicídio qualificado – Tentativa - Sentença condenatória pelo art. 121, § 2o, II e IV, cc. 14-II, ambos do Código Penal.
Recurso Defensivo que busca exclusivamente a redução da reprimenda e fixação de regime inicial semiaberto.
Tribunal Popular que decidiu pela condenação do réu pelo crime em comento, não havendo irresignação neste ponto.
Dosimetria – Redução da pena-base que se impõe, a qual, apesar de bem justificada, se mostrou um tanto excessiva. Na segunda fase, exasperação decorrente da segunda qualificadora, bem como em razão da circunstância agravante da reincidência. Redução, porém, da fração de aumento pela reincidência, eis que excluída uma das condenações utilizadas para tanto (ultrapassado o período depurador). Na derradeira etapa, redução da pena em patamar adequado, em razão do reconhecimento da tentativa.
Regime inicial fechado – Manutenção, nos termos do art. 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90.
Quantum da pena que também impõe regime mais gravoso.
Detração penal – Melhor análise pelo MM. Juízo das Execuções.
Não cabimento de substituição da pena privativa de liberdade ou suspensão da pena, por falta de amparo legal.
Recurso da Defesa parcialmente provido para reduzir a pena final.